Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTA PROMISSÓRIA. EMENDA À INICiAL. DUPLICATA MERCANTIL. NOTA FISCAL. DESNECESSIDADE.
1. Em atenção ao disposto no artigo 1.009 do Código de Processo Civil e considerando a contagem do prazo para interposição do recurso de apelação, conclui-se pela tempestividade da apelação apresentada pela parte autora.
2. Conforme previsto nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, os requisitos da Inicial são: o Juízo a que é dirigida, a qualificação das partes, os fatos e fundamentos jurídicos e o pedido, o valor da causa e a indicação das provas que a parte pretende produzir, bem como a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação.
3. Mostra-se exacerbado o indeferimento da Petição Inicial quando os documentos requisitados não são essenciais à propositura da ação.
4. Ação Monitória tem o nítido intuito de recuperar o crédito do exequente e pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o cumprimento de uma determinada obrigação, seja ela de fazer, não fazer, entrega de coisa ou pagamento de quantia (artigo 700, caput, do Código de Processo Civil).
5. Conforme documentos constantes ao ID 38145252, todos os requisitos foram preenchidos não havendo se falar na invalidade desses documentos.
6. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.